Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.1. A presente hipótese consiste em deliberar sobre a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu o processo com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para a efetivação da citação, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. No caso em deslinde é possível observar que o Juízo singular não apreciou o requerimento para a efetivação da citação dos ora recorridos por edital.4. Foram procedidas diversas tentativas de localização dos devedores, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis e procedido o envio de carta precatória. 4.1. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte da autora.5. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do devedor como requisito para o deferimento da citação por edital.6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.